Tribunal: TJMT
Processo: 0008591-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008591-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA - CPF: 705.675.221-72 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 43.202.472/0001-30 (APELADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 43.202.472/0001-30 (APELANTE), FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA - CPF: 705.675.221-72 (APELADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E PROVEU PARCIALMENTE DO DE FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C LUCROS CESSANTES – DEMORA DE 2 ANOS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL - PARALISIA NO BRAÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR MANTIDO – JUROS - DATA DA CITAÇÃO – LUCROS CESSANTES – DEMISSÃO DO EMPREGO – VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO QUE O AUTOR RECEBIA, CALCULADO A PARTIR DA DATA DA DEMISSÃO ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA –INDENIZAÇÃO MANTIDA – JUROS – DATA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NO QUE DIZ RESPEITO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– RECURSO DA UNIMED DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ entende que
"há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)"
(REsp 1.665.698/CE, minha relatoria, Terceira Turma, DJe 31/05/2017). 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, ainda, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados. 3. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). 4. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43/STJ. 5. Os juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e também por FELIPE OLIVEIRA DE VEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Dano Moral c/c Lucros Cessantes
”

(Proc. n. 0008591-83.2016.8.11.0041) ajuizada contra a Unimed por Felipe, julgou parcialmente procedente pedido, para
“condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (50% cada réu), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ao mês, ambos a partir da data do arbitramento, bem como ao pagamento para a parte autora de danos materiais/lucros cessantes, sendo o valor da remuneração que a parte autora recebia à época do fato - R$ 1.176,00 - desde a data da demissão do mesmo 14/05/2014 até a data da realização da cirurgia em 10/08/2017, devendo ser apurado em liquidação de sentença e suportado por ambas as partes (50% cada)”.
A sentença condenou a U
nimed/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 99240045).

A autor/apelante alega que a indenização por dano moral deve ser majorada, pois o laudo psicológico realizado em 03/03/2014 atestou a gravidade do estado mental do autor, que, em razão dos problemas de saúde, teve depressão, o que ocasionou a sua demissão no emprego; como se não bastasse,

sofreu por mais de 4 anos e meio, tendo sido “
internado 27 vezes nos hospitais desde o ajuizamento da ação de obrigação de fazer em 04/10/20013 até 05/08/2014, quando foi ajuizada a ação para a comunicação dos fatos”,
sendo que a dor causada pela paralisia do seu braço direito poderia ter sido amenizada se a cirurgia tivesse sido realizada quando houve a primeira comunicação em 14/03/2013.

Aduz, ainda, que sentença merece ser reformada no ponto que estipulou juros e correção monetária sobre o dano moral desde o arbitramento, pois ambos devem incidir desde a citação; bem como, no ponto que omitiu sobre a estipulação de juros e correção monetária sobre os lucros cessantes, pois ambos devem incidir desde o evento danoso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada parcialmente a sentença, seja majorada para R$ 200.000,00 a indenização fixada, com juros e correção sobre o dano moral desde a citação, e sobre os lucros cessantes, desde o evento danoso (cf. Id. n.

99240047).

No recurso de apelação vinculado ao Id. n. 99241950, a Unimed Cuiabá alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois
“o apelado, na época dos fatos, não era cliente/usuário do plano de saúde ofertado pela Unimed Cuiabá, mas sim de outra Unimed, que no caso é a Unimed Paulistana Cooperativa de Trabalho Médico”,
e não há solidariedade entre elas, de modo que o pedido do autor deve ser julgado improcedente.

Ademais, a apelante já reponde nos autos da obrigação de fazer pelas astreintes referentes ao descumprimento da ordem, não devendo ser condenada novamente pelo mesmo ato.

Quanto aos lucros cessantes, diz que certamente não foi a suposta falha na prestação de serviço que ocasionou a perda de emprego do apelado, mas sim seus atos dentro do referido labor, e
“imputar essa responsabilidade ao plano de saúde é destoar totalmente do objetivo contratual vigente entre as partes”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante, ou, no mérito, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, na pior das hipóteses, minorada a indenização.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando
os argumentos recursais do adversário, e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (cf. Id. no 99241955 e 99241958).

A Unimed Paulistana foi intimada, mas não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (voto)

Egrégia Câmara:

O autor narra que, na sentença proferida pelo MMo Juiz da 3a Vara Cível da Capital, na ação de “
Obrigação de Fazer”
(Proc. n. 42692.54.2013), a Unimed foi condenada a fornecer ao autor todos os materiais necessários à realização da cirurgia para a plexopatia branquial traumática do lado direito, no prazo de 15 dias, porém a ordem não fora cumprida e, dessa forma, o requerente, que foi vítima de acidente de trânsito, permaneceu com lesão que acarretou perda total de atividade e sensibilidade.

Esclarece que, na época da determinação judicial, o autor era conveniado com a Unimed Paulistana, contudo, em 03.11.2015, fora compelido a migrar para Unimed Cuiabá, por força do Termo de Ajustamento de Conduta n. 51-161.1023/2015.

Afirma que sofreu danos morais, e materiais, na modalidade de lucros cessantes, pois a negativa do custeio dos materiais impediu a realização do procedimento, acarretando danos irreversíveis, já que o autor foi internado 27 vezes, precisou tomar incontáveis medicamentos, entrou em quadro depressivo grave, o que influenciou nos seus relacionamentos, e causou, em 14.05.2014, a demissão do emprego no qual trabalhava há 9 anos.

A sentença julgou procedente o pedido, por verificar que a
“sentença da Ação de Obrigação de Fazer n. 0042692-54.2013 fora atendida com a realização da cirurgia em 10/08/2017, dois anos após a determinação”,
e 4 anos após o pedido, ou seja, houve falha na prestação de serviço, que deu causa
“à uma longa batalha judicial e após inúmeros abalos e sofrimentos (perda do emprego, desanimo, dores, internações, depressão, etc.) os quais não podem ser mensurados”.
Quanto aos lucros cessantes, o magistrado entendeu que
“a parte autora exercia atividade remunerada, e recebia o valor de R$ 1.176,00, conforme CTPS/documentos colacionados no arquivo de fl. 43/45 e 54/59 id. 39319072, assim, deverá a parte ré indenizar a parte autora a quantia de R$ 1.176,00, desde a data em que perdeu o emprego 14/05/2014 até a data da realização da cirurgia em 10/08/2017”.

No que diz respeito à legitimidade da Unimed Cuiabá, o STJ entende que
"há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)"
(REsp 1.665.698/CE, minha relatoria, Terceira Turma, DJe 31/05/2017), daí porque não há falar em ilegitimidade passiva.

Não convence também a tese de que a indenização deve ser afastada em razão do pagamento da multa por descumprimento fixada nos autos da ação de obrigação de fazer, afinal, a indenização por dano moral visa reparar os danos morais comprovadamente sofridos pela parte, enquanto a multa, por outro lado, visa penalizar a parte que descumpriu a ordem judicial.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento
das partes
, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, ainda, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso,
as consequências que a conduta ilícita da Unimed trouxe para a vida do autor foram realmente graves, de modo que não há falar em redução do valor indenizatório fixado.

Porém, também não há falar em majoração, já que a demora, a depressão, e a perda do emprego foram levados em consideração pelo magistrado na fixação do valor, conforme mencionado expressamente na sentença, como se vê no seguinte trecho:

“(...)

De acordo com a Audiência de Instrução e Julgamento – mídia acostada ao

id. 59801598 - as testemunhas que acompanharam o requerido foram uníssimas em

descrever o sofrimento pelo qual o autor passou, as quais se acentuaram com o passar

do tempo. Inclusive, causando internações, perda do emprego diante da impossibilidade

de trabalhar permanecendo desempregado. Também afirmaram que o quadro depressivo

decorrente das dores era plenamente perceptível, tanto na igreja, vida pessoal e no
serviço”.

(...)”

Sendo assim, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 30.000,00 pela r. sentença é suficiente para atender o dúplice caráter do dano moral, devendo ser mantido porque arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); os juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação (art. 405 do CC).

Quanto à questão dos lucros cessantes, a
reparação exige fundamento seguro capaz de apoiar esse tipo de pretensão, não se sustentando em ganhos imaginários, fantasmagóricos e hipotéticos, daí porque a análise do dano, ou seja, do valor que a parte alega ter deixado de ganhar, deve ser objetiva e bem assentada na demonstração probatória de fatos passados.

Para a configuração dos lucros cessantes não basta a simples assertiva autoral de que houve perda de renda ou de patrimônio, tampouco a simples e abstrata possibilidade de lucros futuros, mas sim uma probabilidade objetiva calcada em circunstâncias concretas de que estes teriam fatalmente se verificado não fora a interferência do evento danoso, e tudo respaldado pelas provas dos autos.

Não se olvida que o artigo 402 do CPC se vale do princípio da razoabilidade para a quantificação dos lucros cessantes, de modo que não é indispensável a absoluta certeza de que se teria verificado sem a interferência do evento danoso, porém, deve-se ter em mente que não é considerado razoável aquilo que é meramente hipotético.

Nesse sentido, o eg. STJ já decidiu que “
correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor. (...). Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro
” (REsp 846.455/MS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 22/04/2009).

A propósito, confiram-se:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA. FALTA DE RECONHECIMENTO PELO MEC. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PELO CONSELHO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUDENTE DA CULPAEXCLUSIVADE TERCEIRO. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. LUCROS CESSANTES. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. MONTANTE. REDUÇÃO. (...) Para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida. (...)” (STJ - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

Incumbia à parte autora/apelante produzir prova idônea minimamente suficiente dos lucros cessantes (CPC/2015, I, art. 373); no caso, essa comprovação mínima foi devidamente apresentada, afinal, é razoável e provável que, diante de todos os acontecimentos narrados, o autor não teve condições de continuar no seu emprego, de auxiliar de estoque, na empresa Car Central de Autopeças (cf. Cópia da CTPS vinculada ao Id. n. 99240021 - Pág. 43), de modo que deve ser mantida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, caculado a partir da data em que o autor perdeu o emprego.

O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43/STJ, que no presente caso é a data em que o autor saiu do seu emprego. Os
juros de mora, por outro lado, fluem a partir da citação, conforme prevê o art. 398 do CC, e a Súmula n. 54 do STJ.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso interposto pela Unimed,
e
dou parcial provimento ao recurso interposto por Felipe Oliveira da Veiga
, apenas para determinar que, sobre a indenização por lucros cessantes, incida correção monetária contada da data do efetivo prejuízo, e juros de mora a partir da citação, e sobre a indenização por danos morais, sejam aplicados juros a partir da data da citação.

Custas pela apelada Unimed.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022